Tribunal: TJDFT
Processo: 0705307-31.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0705307-31.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: TULIO RODRIGUES DE MOURA DECISÃO A presente demanda foi julgada em 26/11/2019, nos termos da Certidão de Julgamento e do v. Acórdão de ID 12873556 e 12923076. Portanto, deixo de homologar o acordo apresentado pelas partes em 04/12/2019 - ID 13045539, com fundamento no artigo 10, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Cumpra a Secretaria os procedimentos de praxe. Após, retornem à origem. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator